Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS – MPDFT e pelos requeridos PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação civil pública. Na origem, o MPDFT ajuizou a referida ação em desfavor de PORTAL LF CONNECT LTDA. e outros, “com intuito de apurar a veiculação de publicidade enganosa em páginas de pesquisa na internet, principalmente em publicidades patrocinadas e anunciadas na página eletrônica de busca Google.com, nos quais são oferecidos serviço de assessoria para registro, abertura, cadastro de microempresa individual- MEI, por diversas empresas e páginas eletrônicas, com a utilização do mesmo ‘modus operandi’, em relação a forma de atrair e enganar consumidores, quanto ao pagamento de serviços para registro de micro e pequenas empresas – MEI, realizados gratuitamente em páginas do governo.”. Após o regular trâmite, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, nos seguintes termos (ID. 48839982): “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos pedidos iniciais para: i) Determinar que sejam retiradas do ar páginas microempreendedormei.com, empreendedorportalmei.com.br, meiportal.com, empreendedormei.org, empreendedorlegal.com e portalmicroempreendedor.online, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 para cada um dos réus; ii) Determinar que as empresas rés, caso queiram disponibilizar páginas para o serviço de assessoria para cadastro de MEI, se abstenham de utilizar aas expressões “Portal do Empreendedor”, “Portal do Microeempreendedor” e “gov br” ou similares nos nomes das páginas ou links, sob pena de multa diária de R$5.000,00 para cada um dos réus; iii) Determinar que os réus não comercializem quaisquer dados informados pelos consumidores, sob pena de multa diária de R$5.000,00 para cada um dos réus; iv) Condenar os réus a ressarcirem os consumidores dos valores pagos pelos serviços de assessoria, corrigidos desde a data do desembolso e com juros de mora desde a citação, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria para ressarcimento de eventuais perdas e danos por vazamento de dados pessoais; e v) Condenar cada um dos réus ao pagamento de R$200.000,00 a título de compensação por danos morais coletivos, a serem revertidos em favor do Fundo de Defesa do Consumidor do DF. As empresas rés deverão notificar todos os seus consumidores sobre o teor desta sentença no prazo de 30 dias. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 90%.”. A sentença foi complementada pelo decisum que acolheu, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pelo MPDFT e rejeitou os declaratórios opostos pelos réus PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINICIUS GOMES DOS SANTOS (ID. 48839995). Os requeridos PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINICIUS GOMES DOS SANTOS interpuseram apelação (ID. 48840000). Reiteraram os termos da contestação quanto à inexistência de ato abusivo e, por conseguinte, de danos morais passíveis de indenização. Sustentaram a necessidade de “delimitação do valor a ser ressarcido aos consumidores que contrataram serviços da LF Connect” e o não cabimento da desconsideração da personalidade da requerida Portal LF Connect Ltda. Defenderam, por fim, a manutenção do trâmite do feito em segredo de justiça, diante do “prejuízo que a sua publicização pode” lhes causar. Em suas razões recursais, o MPDFT defendeu a majoração da condenação pelos danos morais coletivos para o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada réu, bem como o valor da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (ID. 48840006). Em contrarrazões, o MPDFT requereu o recebimento da apelação interposta pelos réus PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINICIUS GOMES DOS SANTOS apenas no efeito devolutivo, a fim de que se determine “ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR- NIC.BR5 que ‘congele’ o domínio www.empreendedorportalmei.com.br, além do novo site das apelantes, qual seja :www.portalmeiempreendedor.com.br, até o julgamento final do recurso;” e para que se oficie “aos provedores de ‘backbone’ para que suspendam o acesso aos usuários em território nacional dos seguintes domínios: microempreendedormei.com, meiportal.com empreendedormei.org, empreendedorlegal.com e portalmicroempreendedor.online, até o julgamento final do recurso”. (ID. 48840022). O representante do MPDFT reiterou o pedido de recebimento dos apelos apenas no efeito devolutivo (ID. 49994010). Por sua vez, os requeridos PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS requereram “o desbloqueio dos valores de suas contas bancárias, que superarem o valor de suas condenações, resultando, assim, no valor total a ser desbloqueado de R$ 1.342.135,85 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para a LF Connect, e R$ 1.095.309,03 (um milhão noventa e cinco mil, trezentos e nove reais e três centavos) para Jayson”. Subsidiariamente, a manutenção do bloqueio apenas do quantum pretendido pelo MPDFT em seu apelo (R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)) para cada um dos réus, liberando-se “R$ 542.135,85 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para a LF Connect, e R$ 295.309,03 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e nove reais e três centavos) para Jayson.” (ID. 51339889). Instadas a se manifestar sobre os aludidos pleitos, apenas o MPDFT se pronunciou. Sustentou a necessidade de bloqueio dos valores nas contas bancárias dos réus, diante da possibilidade de majoração do valor da condenação, tanto dos danos morais, quanto da multa diária (ID. 51973336). É o relatório. Decido. No que concerne ao recebimento dos recursos apenas no efeito devolutivo, o pleito do MPDFT deve ser acolhido, uma vez que lastreado na norma disposta no art. 14a Lei n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, segundo a qual o “juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. A interpretação a contrario sensu da norma conduz à inequívoca compreensão de que os recursos interpostos em sede de ação civil pública são dotados apenas de efeito devolutivo, excepcionalmente de efeito suspensivo, desde que demonstrado o risco de dano irreparável. In casu, o representante do Parquet sustentou a necessidade de imediata eficácia da sentença, a fim de que seja bloqueado o acesso aos sítios eletrônicos dos requeridos e de modo a evitar “riscos à coletividade de consumo”. Conforme assinalado, os recursos interpostos em face à sentença proferida em ação civil pública devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo por foça de lei (ope legis). Ainda que assim não fosse, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, no título que dispõe sobre a defesa do consumidor em juízo, prevê que, na “ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.” (art. 84). Desse modo, para que o comando da sentença possa de fato evitar o risco de os consumidores terem acesso aos sites dos requeridos, ao invés de sítio eletrônico governamental para a obtenção de serviços gratuitos, impõe-se receber os recursos no efeito meramente devolutivo, a fim de que seja, desde logo, oficiado aos órgãos competentes para suspender os respectivos sites. Com relação ao pedido de desbloqueio dos valores depositados nas contas bancárias, deve ser mantida a constrição, tendo em vista que a necessidade de assegurar o resultado prático do processo. Ao contrário do que sustentam os requeridos, ainda não há definição quanto ao montante da condenação, pois o Colegiado poderá considerar a possibilidade de majoração não apenas da condenação pelos danos morais coletivos, como também do valor das astreintes, notadamente diante da informação do MPDFT de que os requeridos “continuam, em que pese o esforço do Ministério Público, com a utilização e veiculação dos mesmos domínios de websites proibidos por sentença, inclusive com destaque para o uso de expressões “Portal do Empreendedor”, “Portal do Microeempreendedor” ou similares aos links oficiais, em posição extremamente estratégica no buscador e patrocinado no Google Ads, com cores indicativas de sites oficial.” (ID. 48840022 – pág. 06). Embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das apelações, não há como desconsiderar o fato de que a alegada recalcitrância de cumprir o comando da sentença poderá ensejar a majoração do valor da multa diária. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão, especialmente os fatos narrados pelo representante do Ministério Público, impõe-se manter o bloqueio dos valores depositados nas contas bancárias dos suplicantes, inclusive da quantia indicada no pedido subsidiário. Ante o exposto, recebo as apelações no efeito meramente devolutivo. Oficie-se aos órgãos indicados pelo MPDFT para suspender os sítios eletrônicos dos requeridos, cujo funcionamento configura descumprimento do comando da sentença (ID. 48840022). Indefiro o pedido de desbloqueio dos valores depositados nas contas bancárias dos réus Portal Lf Connect Ltda. e Jayson Vinícius Gomes dos Santos. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12